Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo. Curadoria especial e gratuidade de justiça. Honorários advocatícios. Critério da equidade. Subsidiário.

1. O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça ao revel citado com hora certa.

2. A gratuidade de justiça pode ser requerida e deferida em qualquer momento processual, mas o seu deferimento não retroage a momento anterior ao pedido, ou por outras palavras, a concessão produz efeitos ex nunc, do pedido em diante.

3. O critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário, devendo a condenação em honorários observar o valor da causa quando não for irrisório nem inestimável (inconfundível com valor elevado).